Tribunal: TCU
Processo: 027.663/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional (MI) em razão da não consecução dos objetivos pactuados por meio do Convênio 1.421/2008, firmado com o município de Jacaraú  PB, cujo objeto era a construção do açude público Piraí. Análise das respostas das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional (MI), em razão da não consecução dos objetivos pactuados por meio do Convênio 1.421/2008 (Siafi/Siconv 652569), firmado entre o referido órgão e o Município de Jacaraú/PB, o qual tinha por objeto a construção do açude público Piraí, conforme plano de trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. João Feitosa Leite, João Ribeiro Filho e Maria Cristina da Silva e da sociedade empresária Copal Engenharia e Planejamento Ltda.; 9.2. condenar os responsáveis designados a seguir ao pagamento solidário das quantias adiante especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Sr. João Feitosa Leite, Sra. Maria Cristina da Silva e empresa Copal Engenharia e Planejamento Ltda.: Data Débito (R$) 1o/2/2012 104.296,80 13/2/2012 130.458,24 9.2.2. Srs. João Ribeiro Filho e Maria Cristina da Silva: Data Débito (R$) Crédito (R$) 02/07/2010 456.378,01 23/12/2011 333.994,96 28/12/2012 438.291,76 1o/7/2016 719.812,23 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar as seguintes multas individuais aos responsáveis, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992: 9.4.1. Sr. João Feitosa Leite: R$ 90.000,00 9.4.2. Empresa Copal Engenharia e Planejamento Ltda.: R$ 160.000,00 9.4.3. Sr. João Ribeiro Filho: R$ 640.000,00 9.4.4. Sra. Maria Cristina da Silva: R$ 430.000,00 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Jacaraú/PB e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.